Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701660-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSEAS ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto OSEAS ANDRADE FERREIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0713900-17.2022.8.07.0018), ajuizada por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize e proceda à internação domiciliar do autor (ID 136006117): “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 25/08/2022 por Oseas Andrade Ferreira (devidamente representado pela sua curadora) em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF). O autor afirma ser beneficiário do plano de saúde de autogestão administrado pela Autarquia Distrital demandada e alega estar hospitalizado desde o mês de abril do corrente ano no Hospital de Base do Distrito Federal (HB-DF), devido ao fato de ter sofrido acidente vascular cerebral e contraído infecção hospitalar. Esclarece que no dia 19/07/2022 os médicos que acompanham o seu quadro clínico recomendaram que o tratamento prosseguisse sob o regime domiciliar (home care). Destaca que “Assim, a esposa do requerente procurou receber o tratamento pelo SUS - home care melhor em casa - porém a equipe médica que acolheu o paciente no hospital, considerou muito deficitário o atendimento público oferecido, o que colocaria em risco a vida do beneficiário, que possui graves sequelas neurológicas, conforme laudo médico em anexo. Diante da ausência de instalações adequadas de home care, o requerido precisou permanecer em ambiente hospitalar. Atualmente, está internado no hospital Santa Lúcia do Gama, apesar da indicação de alta desde 19/07/2022. O requerido, por sua vez, se recusa a providenciar o tratamento de home care indicado pelo médico, o que expõe o requerente, pessoa idosa, em frágil estado de saúde, a graves perigos de doenças, que considerando seu estado de saúde atual, seriam fatais. Além disso, a desospitalização do requerido, iria liberar o leito do hospital a quem realmente necessita e não possui opção de realizar o tratamento em casa.” (id. n.o 134825284, p. 3). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, “(...) para determinar que o requerido conceda a cobertura do tratamento home care, a fim de que o requerente possa dar continuidade ao tratamento em sua casa, nos termos indicados pelo laudo médico, sob pena de multa diária a ser fixada por esse juízo;” (id. n.o 134825284, p.14, Seção 2.5., letra “b”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória pretendida. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Em 26/08/2022 o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 134935758, por meio do qual instou a parte requerida a se pronunciar previamente à análise do pedido antecipatório, no prazo de 4 dias úteis. O INAS-DF se manifestou tempestivamente mediante petição fundamentada (id. n.o 135754822). Ulteriormente, a Fazenda Pública decidiu, de forma espontânea e voluntária e antes mesmo da citação válida, ofertar a sua contestação, sustentando a improcedência da pretensão do autor (id. n.o 135903426). Os autos vieram conclusos em 05/09/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A vexata quaestio não é de difícil identificação: consiste em saber se a Autarquia Distrital requerida deve, à luz das circunstâncias fáticas expostas, das regras contratuais e da legislação de regência, autorizar e custear o tratamento domiciliar (home care) em favor do beneficiário Oseas Andrade Ferreira, na esteira das orientações dos médicos que acompanham o quadro clínico do requerente. O contrato de prestação de serviços de assistência suplementar à saúde celebrado pelas partes processuais segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006 (a qual cria o INAS-DF): Art. 2o O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. Logo, em se tratando de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não há falar em aplicação das regras jurídicas previstas no CDC ao presente caso, conforme consignado na parte final da súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”). Como é cediço, essa modalidade de prestação de serviço de assistência suplementar à saúde é criada por pessoas jurídicas de direito público (como no caso sob julgamento) ou de direito privado sem fins lucrativos, no afã de baratear para os seus usuários os custos dos serviços de saúde (já que a entidade gestora não almeja qualquer lucro). Nesse sentido, a restrição prevista na parte final da redação da súmula n.o 608 do STJ (pela não aplicação dos conceitos, institutos e regras do CDC) encontra justificativa nas seguintes peculiaridades dos contratos de planos de saúde de autogestão (as quais, repise-se, não são constatadas nos planos de saúde comerciais – individuais ou coletivos): (i) as operadoras ( in casu, o INAS-DF), além de não visarem lucro, não operam livremente no mercado; (ii) os assistidos/beneficiários participam da gestão do plano; e (iii) a disponibilização dos benefícios se direciona para um grupo restrito de pessoas (no caso do demandado, os servidores públicos distritais), e não para a comunidade em geral. Por outro lado, não se pode perder de vista o entendimento do STJ no sentido de que a pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores públicos civis deve subserviência à Lei n.o 9.656/1998 (3a T., REsp 1.766.181-PR, rel.a Min.a Nancy Andrighi, red. p/ o Ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2019 – Informativo n.o 662). Trata-se de nuance relevante para o presente caso, na medida em que a legislação de regência estabelece um rol mínimo de procedimentos que necessariamente devem ser ofertados pelas operadoras de planos de assistência suplementar à saúde, pouco importando a natureza jurídica do contrato firmado pelas partes. O mencionado rol mínimo é previsto genérica e abstratamente no art. 10 da Lei n.o 9.656/98, e esmiuçado no Anexo I da Resolução Normativa n.o 465, de 24/02/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ao avaliar o conteúdo do referido Anexo, percebe-se que a internação domiciliar de pacientes (home care) não está expressamente prevista na lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória por parte das operadoras de planos de saúde. Já o Anexo IV do Decreto Distrital n.o 27.231/2006 (que aprova o regulamento do “GDFSAÚDE”) estabelece, por sua vez, o seguinte: ANEXO IV DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS (...) 5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários; Logo, verifica-se que, ao que tudo indica, a internação domiciliar pretendida pelo demandante não está contemplada no rol de procedimentos cobertos pelo GDFSAÚDE. Sendo assim, infere-se que o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pelo autor carece de plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Desse modo, à míngua da probabilidade do direito, não é possível conceder a medida antecipatória pretendida. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Por outro lado, CONCEDO ao autor o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Em seguida (considerando que o INAS-DF já encaminhou a sua contestação – id. n.o 135903426), intime-se o autor para replicar a defesa escrita da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias úteis, na forma do art. 350 do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a manifestação processual do requerente, retornem os autos conclusos. ”. O agravante sustenta que a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para que seja concedido ao autor o tratamento médico domiciliar. Narra que é titular do plano de saúde GDF saúde desde 16/05/2022. Sustenta que, em 11/04/2022, sofreu um Acidente Vascular Cerebral, sendo socorrido pela UPA do Gama, e em seguida, transferido para o Hospital de Base, onde contraiu uma infecção hospitalar. Em decorrência do AVC sofrido, agravado pela infecção hospitalar, o beneficiário, idoso com 69 (sessenta e nove anos), passou a necessitar de tratamentos médicos ininterruptos. Afirma que, atualmente, encontra-se internado no hospital com indicação de continuidade do tratamento em regime de home care. Assim, a esposa do requerente procurou receber o tratamento pelo SUS - home care melhor em casa - porém a equipe médica que acolheu o paciente no hospital, considerou muito deficitário o atendimento público oferecido, o que colocaria em risco a vida do beneficiário, que possui graves sequelas neurológicas, conforme laudo médico em anexo. Alega que diante da ausência de instalações adequadas de home care, o requerido precisou permanecer em ambiente hospitalar. Atualmente, está internado no hospital Santa Lúcia do Gama, apesar da indicação de alta desde 19/07/2022. Ressalta que, considerando a gravidade do caso e a necessidade imediata de tratamento médico, o requerido foi notificado extrajudicialmente por e-mail, nos dias 03/08/2022 e 08/08/2022, conforme documentação em anexo, sem que houvesse qualquer resposta. Aduz que, embora os relatórios médicos em anexo indiquem a necessidade de tratamento médico contínuo, fora do ambiente hospitalar, o requerido permaneceu inerte demonstrando descaso o que é, na prática, a negativa de atendimento. Afirma que, por esta razão, não restou alternativa ao requerente, além de recorrer ao Judiciário, a fim de conseguir o tratamento a que tem direito, em tutela de urgência. É o relato. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado de preparo por ser beneficiário de gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela em que o autor, com 69 anos de idade, busca autorização do plano de saúde requerido para utilização do home care. No caso dos autos, o recorrente é titular do plano de saúde GDF saúde, segmentação Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, carteirinha no 000369255, vigente desde 16/05/2022. Nos autos de origem, consta que em 11/4/2022, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral, sendo socorrido pela UPA do Gama, e em seguida, transferido para o Hospital de Base, onde contraiu uma infecção hospitalar. Em decorrência do AVC sofrido, agravado pela infecção hospitalar, o agravante passou a necessitar de tratamentos médicos ininterruptos. Atualmente, encontra-se internado no hospital com indicação de continuidade do tratamento em regime de home care. O agravante narra que sua esposa procurou receber o tratamento pelo SUS - home care melhor em casa - porém a equipe médica que acolheu o paciente no hospital, considerou muito deficitário o atendimento público oferecido, o que colocaria em risco a vida do beneficiário, que possui graves sequelas neurológicas, conforme relatórios médicos de ID 134827045 e 134827046. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Considerando a baixa complexidade jurídica, o exíguo trâmite do processo (menos de dois meses) e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido. A fixação, no caso, por apreciação equitativa evita reformatio in pejus. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.) Assim, apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde do agravante relatado pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. As astreintes, por sua vez, consistem em medida para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. Da mesma forma, o prazo para cumprimento da tutela de urgência também não pode ser exíguo, devendo ser fixado conforme as peculiaridades da situação em exame. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que a parte agravada autorize e promova o tratamento médico domiciliar (home care), no prazo de 20 dias, sob pena de multa por descumprimento, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Publique-se; intimem-se. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator